Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDAS EXTERNAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DATA LANÇADA DE FORMA EQUIVOCADA. CORREÇÃO PELA VEP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: “É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
2. A progressão de regime prisional exige o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, o agravante não cumpriu o requisito de natureza objetiva, qual seja, a quantidade de pena cumprida no regime fechado.
3. A data para progressão de regime foi lançada de forma equivocada no relatório de situação processual executória do agravante; no entanto tal equívoco já foi sanado pela VEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.